Tribunal: TJSP
Processo: 2206010-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. RECURSO manejado pelos executados. EXAME: Intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença bem reconhecida em primeiro grau de jurisdição. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.